Tribunal: TJMT
Processo: 1029287-34.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029287-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROSANE SILVA DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 009.753.681-41 (RECORRIDO), RONIELLY FERREIRA DESIDERIO - CPF: 002.919.472-55 (ADVOGADO), SALVADOR LUIZ PALONI - CPF: 042.480.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029287-34.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1029287-34.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido
: Rosane Silva de Castro Oliveira.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de manutenção indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, após o pagamento de débito referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de reconhecimento de dano moral indenizável em decorrência da suposta inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito após o pagamento de débito, à luz da exigência de comprovação da inexistência de negativações anteriores, conforme jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 52 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a ausência de apresentação dos extratos atualizados e completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista) abrangendo os últimos cinco anos impede o reconhecimento de dano moral decorrente de inscrição indevida:

4.

No caso dos autos, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao apresentar apenas extrato parcial de um único órgão (SCPC), sem abranger o período de cinco anos e sem documentação suficiente para afastar a possibilidade de outras restrições anteriores ou contemporâneas.

5.

A inexistência de comprovação segura sobre a exclusividade da negativação questionada como causa do suposto dano moral obsta a concessão da indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação de extratos atualizados de todos os órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, inviabiliza o reconhecimento de dano moral indenizável decorrente de inscrição indevida, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso X; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; artigo 487, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Primeira Turma Recursal, N.U 1040493-45.2025.8.11.0001, Relator: Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 05/11/2025; TJMT, Primeira Turma Recursal, N.U 1011923-07.2025.8.11.0015, Relator: Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 14/10/2025; Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029287-34.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1029287-34.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido
: Rosane Silva de Castro Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (
Id.

335056894)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o estado recorrente a pagar à autora recorrente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de manutenção do nome da requerente junto aos órgãos restritivos de crédito após o pagamento da dívida.

Recurso Cível Inominado
(Id. 335056895): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(Id. 335056896): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029287-34.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1029287-34.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido
: Rosane Silva de Castro Oliveira.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por Rosane Silva de Castro Oliveira em face do recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora ingressou com esta demanda alegando a manutenção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por mais de 60 dias após o pagamento de débito de IPVA, realizado em 01/12/2023.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não há dano moral indenizável, uma vez que a recorrida não apresentou extratos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos, conforme exige a Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT, e que incumbe ao devedor solicitar a baixa da restrição após o pagamento.

Nas contrarrazões, argumenta a recorrida que todos os requisitos para a indenização estão presentes, tratando-se de dano
in re ipsa
, e que o Estado manteve indevidamente seu nome restrito por período superior ao razoável.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se há dano moral indenizável pela alegada manutenção indevida do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

A análise da documentação apresentada revela questão prejudicial ao reconhecimento do dano moral: a ausência de comprovação adequada da inexistência de outras negativações em nome da recorrida.

As Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidaram, por meio da Súmula 52, o seguinte entendimento:

" A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores. inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

No caso em análise, a recorrida apresentou apenas demonstrativo parcial do SCPC (Id. 335056871), não juntando aos autos extratos completos e atualizados de todos os órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) abrangendo os últimos cinco anos.

A ausência dessa documentação impede a aferição da existência de efetivo abalo à honra objetiva ou subjetiva da recorrida, elemento indispensável à configuração do dano moral indenizável.

O dano moral por inscrição indevida pressupõe que o apontamento cause efetivo abalo ao conceito social e à credibilidade da pessoa. Quando há outras restrições preexistentes, não se pode presumir que a inscrição questionada tenha causado dano adicional, uma vez que o nome já se encontrava maculado.

Sobre a matéria:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO . RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO POSTERIOR AO PAGAMENTO DO DÉBITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2024507696, determinando o cancelamento das restrições decorrentes (protesto, SERASA e SCPC) e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão do cancelamento da CDA antes do ajuizamento da ação; (ii) determinar se estão configurados os requisitos para o reconhecimento de dano moral decorrente da inscrição indevida em dívida ativa e protesto de débito quitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir subsiste quando demonstrado que a Certidão de Dívida Ativa permaneceu ativa até data posterior ao pagamento e imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, afastando a alegação de perda superveniente do objeto .

A inscrição em dívida ativa e o protesto de débito já quitado configuram falha na prestação do serviço público, legitimando a declaração de inexigibilidade da CDA e o cancelamento das restrições decorrentes.

A indenização por danos morais exige prova da inexistência de registros negativos anteriores e posteriores nos cadastros de proteção ao crédito. A ausência de apresentação de extratos oficiais e atualizados do SPC, SERASA e SCPC abrangendo os últimos cinco anos inviabiliza a verificação dessa condição.

Conforme a Súmula nº 52 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a não apresentação dos referidos extratos impede o reconhecimento de dano moral indenizável, ainda que comprovada a inscrição indevida .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento posterior da CDA não afasta o interesse de agir quando demonstrada a sua vigência até data próxima ao ajuizamento da ação.

A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de débito quitado configuram falha na prestação do serviço público .

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, impede o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme Súmula nº 52 da Turma Recursal do TJMT.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.099/1995, art . 55; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, Súmula nº 52; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000308-06 .2019.8.11.0023, Rel . Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.05.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N .U 1011923-07.2025.8.11 .0015, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.10 .2025.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10404934520258110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/11/2025)”.

A exigência de apresentação de extratos completos não constitui formalismo excessivo, mas sim medida necessária para verificar se houve efetivo dano à imagem e credibilidade da pessoa, permitindo ao julgador formar convicção segura sobre a existência do prejuízo alegado.

No presente caso, o ônus probatório não foi adequadamente desincumbido pela recorrida, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece competir ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

A aplicação da Súmula 52 das Turmas Recursais visa a uniformizar o entendimento e garantir segurança jurídica, evitando decisões díspares em situações similares e assegurando que a indenização por danos morais seja deferida apenas quando efetivamente comprovado o prejuízo.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026